Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA. PROCEDIMENTO REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida pela parte autora, consistente na determinação ao Distrito Federal para que submeta a agravante a - MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA no prazo de 45 dias corridos. A agravante defende a impossibilidade de espera do tempo concedido para o cumprimento da ordem, sob pena de piora do seu estado de saúde ou superveniência do óbito.
II. O Distrito Federal informa que o procedimento postulado pela parte autora foi realizado no dia 07/06/2022 pelo Hospital de Base (ID 36398174). No processo de origem (0726219-23 – ID 128394681) a parte autora se manifestou no mesmo sentido, informando que a cirurgia pleiteada na inicial já foi realizada.
III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente agravo.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.